Tribunal: TJPA
Processo: 0008334-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008334-46.2011.8.14.0301

APELANTE: VITORIANO FRUTUOSO DE LIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORNAL DIARIO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0008334-46.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
DIÁRIOS DO PARÁ

ADVOGADO: BIANCA MONTEIRO LOBATO – OAB/PA 24.701

APELADO: VIORIANO FRUTUOSO DE LIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS RELL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA IMPUTANDO CONDUTA CRIMINOSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DIFFAMANDI
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Diários do Pará contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor de Vitoriano Frutuoso de Lira. O autor alega que sua imagem foi indevidamente vinculada em reportagem jornalística, na qual foi retratado como criminoso por suposto crime ambiental, sem qualquer autorização. O apelante sustenta que a matéria se limitou ao dever de informar, sem intenção difamatória, requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a publicação da matéria jornalística imputando conduta criminosa ao apelado, sem a comprovação de dano moral indenizável, constitui abuso de direito de informação ou exercício regular desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se que o direito de informação permite a divulgação de fatos de interesse público, desde que observados os limites éticos e legais, sem incorrer em ofensa à honra ou imagem do indivíduo.

4.

O conteúdo da reportagem em questão configurou mero relato dos fatos investigados pelas autoridades, sem evidência de excesso ou juízo de valor por parte da imprensa.

5.

Ausente comprovação de que o apelado tenha sido identificado de forma explícita e indevida, não restam caracterizados os requisitos ensejadores da reparação civil por dano moral.

6.

O depoimento pessoal do autor confirma que a publicação se limitou ao
animus narrandi
, sem intenção difamatória, não havendo, assim, configuração de
animus diffamandi
que justifique a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: 1. O direito à liberdade de imprensa permite a publicação de matérias jornalísticas de interesse público, observados os limites do dever de informar, sem incorrer em danos morais, salvo comprovação de excesso ou juízo de valor que comprometa a honra ou imagem do indivíduo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0043823-81.2010.8.14.0301, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/02/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008334-46.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
DIÁRIOS DO PARÁ

ADVOGADO: BIANCA MONTEIRO LOBATO – OAB/PA 24.701

APELADO: VIORIANO FRUTUOSO DE LIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS RELL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIÁRIOS DO PARÁ

interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 8ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão indenizatória em R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais.( PJe ID 16285796, páginas 1-3).

Declaratórios interpostos. ( PJe ID 16285797, página 3; PJe ID 16285798, páginas 1-3; PJe ID 16285799, páginas 1-3 e PJe ID 16285800, página

1-2).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16285807, páginas 1-2 e PJe ID 16285809, páginas 1-2).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e inacolhidos.( PJe ID 16285813, páginas 1-2).

A Apelação Cível está assentada sob os seguintes argumentos:

-matéria jornalística que se restringiu ao dever de informação;

-presença apenas do
animus narradi
e não do
animus diffamandi
na publicação da notícia e

- dano moral indenizável não comprovado ou , acaso mantido, de valr a sofrer redução.

E, ao final, requer o:

- recebimento da Apelação Cível e

- conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo termos avençados.( PJe ID 16285817,páginas 1-4; PJe ID 16285822, páginas 1-2;PJe ID 162858245, páginas 1-3; PJe ID 16285830, páginas 1-3; PJe ID 16285832, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16285861, páginas 1-3 e PJe ID 16285864, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0008334-46.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
DIÁRIOS DO PARÁ

ADVOGADO: BIANCA MONTEIRO LOBATO – OAB/PA 24.701

APELADO: VITORIANO FRUTUOSO DE LIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS RELL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o julgamento

pelo quadro fático extraído da sentença combatida:

“

Alega o autor que a requerida vinculou indevidamente sua imagem em reportagem que relacionava o autor com possível crime ambiental que a época nem ao menos fora indiciado. Tendo sido surpreendido com a polícia ambiental em sua residência sobre a informação de que ali havia animais silvestres. Destaca o autor que os pássaros que criara estão todos com aval do IBAMA conforme documento anexo.

No dia posterior à abordagem da polícia viu sua imagem estampada no jornal da requerida, mostrando-o como criminoso. Alega que sua imagem foi indevidamente utilizada sem sua devida autorização. ( PJe ID 16285795, página 1)

A reportagem, que está juntada no PJe ID 16285477, página 1, tem a seguinte notícia,
in verbis
:

“BELÉM

Homem é detido por manter animais em cativeiro.

Alguns em extinção.”

Entretanto, não

acosta a

publicação do jornal que indica expressamente seu nome

e a exposição indevida de sua de sua imagem ao fato concreto, prejudicando sensivelmente

a apuração quanto à ultrapassagem dos

limites do dever de informar.

Por outro lado, o depoimento pessoal de
VITORIANO FRUTUOSO DE LIRA
revela que

DIÁRIOS DO PARÁ
agiu dentro do
animus narradi
, afastando para bem longe o

animus diffamandi
eis que minimamente não comprovado na questão litigiosa.

Eis os excertos destacados:

“ Começou o depoimento pessoal do autor, o sr. Vitoriano Frutuoso de Lira( RG 1306586). Que na época respondeu a um procedimento na DEMA.Que como resultado do inquérito, o mesmo não foi denunciado. Confirma que respondeu um processo na justiça de n. 0000180-34.2011.814.0701. (...) que

o processo que respondeu na Justiça é relativo aos fatos que ocorreram relatados na matéria jornalística.”( PJe ID 16285497, página 1)

O Apelante, portanto, detinha certa experiência que sua conduta afrontava a legislação ambiental e, apesar de ter plena ciência desses fatos, escolheu não recuar, assumindo nova diligência policial que objeto de matéria jornalística a qual se restringiu ao

dever de informação, não havendo

falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido, a 2ªTurma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA - MERA DIVULGAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS E DIVULGADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU JUÍZO DE VALOR POR MEIO DA IMPRENSA – ABALO À HONRA E A MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM – OBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043823-81.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024). Destaquei.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para reformar a sentença em sua integralidade e, por via de consequência, julgo improcedente

o pedido inicial nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Condeno

VITORIANO FRUTUOSO DE LIRA
em despesas processuais e verba honorária firmada em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, incidindo os ditames do artigo 98,§ 3º do CPC.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/11/2024